Tribunal: TJES
Processo: 5051134-70.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051134-70.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELLE RALILE MILANESI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO EM PROVA DE TIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo a
jurisprudência do e. STJ,
“o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

2. O edital n.º 001/2023 (SEJUS), juntamente ao Manual do Aluno do Curso de Formação de Policiais Penas do Espírito Santo (CFPP-ES), prevê a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos na avaliação prática de armamento e tiro para que o candidato permaneça no certame, o que não foi alcançado pela apelante.

3. Nesse sentido,
“disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo”
(STJ, AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

4. A avaliação prática de tiro foi conduzida nos termos do edital e do Manual do Aluno para todos os candidatos, sem qualquer ilegalidade, em que pese a apelante possa ter enfrentado um quadro de ansiedade durante a realização da prova, o que não implica em irregularidade na sua avaliação.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5051134-70.2024.8.08.0024

Apelante:

Isabelle Ralile Milanese

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Os autos já estavam como relatório lançado quando sobreveio o protocolo da petição ID.
14850395
, por meio da qual a apelante requereu a juntada de documento tendente a comprovar as alegações de irregularidades na avaliação prática de armamento e tiro.

Determinada a retirada do feito de pauta (ID.
14940561
) e oportunizado o contraditório, o recorrido se manifestou por meio da petição ID.
15108050
.

É, no que importa, o relatório complementar.

Reinclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a legalidade do Ato Administrativo que a excluiu do concurso público nº 01/2023 da SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, em virtude de desempenho insatisfatório na avaliação prática de armamento e tiro, visto que teria enfrentado crise de ansiedade comprovada em laudo médico e intensa exaustão.

De plano, assevero que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

Nesse sentido,
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

Em que pese as alegações da apelante de que as provas pericial e testemunhal foram indeferidas indevidamente e que por tal razão a sentença deve ser anulada, não vislumbro qualquer óbice no indeferimento, em conformidade com a jurisprudência supramencionada, sobretudo considerando que as etapas do certame e os respectivos resultados estão registrados documentalmente.

O edital n.º 001/2023 (SEJUS/ES), juntamente ao Manual do Aluno do Curso de Formação de Policiais Penas do Espírito Santo (CFPP-ES), prevê a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos na avaliação prática de armamento e tiro para que o candidato permaneça no certame, o que não foi alcançado pela apelante (Id. 13975888).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que, uma vez disciplinadas adequadamente as etapas do concurso público, não cabe ao Judiciário intervir em critérios de avaliação previamente estipulados, desde que não se verifique flagrante ilegalidade.

Nesse sentido,
“disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo”
(STJ, AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

Da análise dos autos constatei que a avaliação prática de tiro foi conduzida nos termos do edital e do Manual do Aluno para todos os candidatos, sem qualquer ilegalidade, em que pese a apelante possa ter enfrentado um quadro de ansiedade durante a realização da prova, o que poderia ter ocorrido com qualquer candidato que se submete ao certame e, portanto, não implica em irregularidade na avaliação prática de armamento e tiro.

Portanto, restando comprovado que a apelante não atendeu aos requisitos mínimos da avaliação de tiro, visto que não alcançou a pontuação mínima, sua eliminação do certame se deu de forma legítima, e a sentença impugnada não merece reforma.

Por fim, anoto que a petição ID.
14850395 não tem o condão de alterar o entendimento antes externado, pois além de a recorrente apresentar verdadeira inovação na causa de pedir, consistente na falha do equipamento usado na avaliação, trata-se de prova unilateralmente produzida e em momento extemporâneo.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PERMUTA. FATO SUPERVENIENTE NÃO CONFIGURADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes da inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da lide. Precedentes.

2. O Tribunal de Justiça concluiu não ter sido demonstrada a ocorrência do alegado vício de consentimento, confirmando o negócio jurídico nos exatos termos ajustados entre as partes. A modificação do entendimento firmado demandaria, na hipótese, o revolvimento do acervo fático-probatório.

3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.588.494/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11), mantida a ressalva da cobrança
, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.